Tribunal: TJSP
Processo: 1010097-43.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão de exclusão da Tarifa de Uso de Sistema (TUSD) e Tarifa de Distribuição do Sistema (TUST) da base de cálculo do ICMS. O C. STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo 986 decidiu que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão de exclusão da Tarifa de Uso de Sistema (TUSD) e Tarifa de Distribuição do Sistema (TUST) da base de cálculo do ICMS. O C. STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo 986 decidiu que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a incidência da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período de 23/01/2017 até 28/05/2024, e condenar a parte ré, se o caso, à restituição de forma s

imples dos valores pagos no período em questão. Aplicação da modulação dos efeitos da decisão do Tema no 986 do STJ foi aplicada ao presente caso. Tutela deferida em 23/01/2017. Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso não provido.